Tribunal: TJMT
Processo: 1025072-18.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025072-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS TORRES SOUZA - CPF: 962.963.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada por Marcos Torres Souza em desfavor do Banco Bradesco S.A., que julgou procedente a primeira fase da demanda e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante pleiteia a majoração dos honorários, sob o fundamento de que o valor arbitrado se revela ínfimo e desproporcional, devendo ser fixado por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e de acordo com a orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados em primeira instância em R$ 1.000,00 podem ser majorados com fundamento na aplicação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, diante da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários irrisórios viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno (CF, art. 1º, III e IV), bem como a dignidade da advocacia.

4.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa da verba honorária nas hipóteses em que o valor da condenação ou o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de pequena monta, observados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento de que somente é admitida a fixação por equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo.

6.

No caso, a verba fixada em R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional à atuação do patrono da parte vencedora, impondo-se sua majoração, em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor arbitrado em primeira instância é ínfimo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2.

A fixação equitativa deve observar os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, garantindo justa remuneração ao trabalho desenvolvido.

3.

A verba honorária não pode assumir caráter meramente simbólico, sob pena de violar a dignidade da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por
MARCOS TORRES SOUZA
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.

A decisão agravada assim consignou em seu dispositivo:

(...). Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o direito do autor à prestação de contas pelo réu, Banco Bradesco S.A., referente ao contrato de alienação fiduciária identificado nos autos, quanto ao destino do veículo apreendido, valor obtido com a venda e eventual imputação ao débito originário;

Determino o prosseguimento do feito à segunda fase, para apresentação das contas pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 551 do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. (...). – sic – id. 201396492 (processo de primeiro grau).

O Agravante alega que a decisão agravada fixou honorários advocatícios sucumbenciais em valor completamente irrisório (R$ 1.000,00), desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, deixando de observar o princípio da equidade previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Aduz que a fixação de honorários advocatícios deve observar a complexidade da demanda, o tempo exigido para a atuação do patrono, o zelo profissional e a importância da causa, de modo a assegurar justa remuneração.

Defende que, em situações em que o valor da condenação ou do proveito econômico se mostra inestimável ou irrisório, é cabível a fixação equitativa, sob pena de aviltar a dignidade da profissão e de remunerar de forma desproporcional o trabalho técnico realizado.

Aponta que com base na equidade, no tempo dispendido, a complexidade do caso e o trabalho técnico desenvolvido é a razoável a fixação dos honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, requer o provimento do recurso reformando-se a decisão agravada para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 306030390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no princípio da equidade.

Na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por Marcos Torres Souza em desfavor da Instituição Financeira agravada, manejada em virtude da Ação de Busca e Apreensão de n. 1034762-50.2022.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes.

Por meio do processo originário o Autor busca a prestação de contas por parte do Agravado para que se verifique o valor recebido com a venda do veículo objeto da referida Busca e Apreensão, e de eventual saldo remanescente.

O Requerido/Agravado apresentou Contestação em id. 176742784 (origem), rebatendo os argumentos da petição inicial, pugnando pela improcedência do pedido.

O Requerente impugnou a Contestação em id. 182612489 (processo de primeiro grau), e se manifestou posteriormente quanto às provas que pretendia produzir (id. 184854655).

Sobreveio a decisão meritória (id. 201396492 – primeiro grau) que pôs fim a primeira fase do procedimento reconhecendo o direito do Autor à prestação de contas, arbitrando os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em que pese o entendimento do juízo singular, a fixação de honorários ínfimos, como no presente caso, pode ensejar afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno, previstos no art. 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal, bem como à dignidade da advocacia.

Nesse ponto, impõe-se a majoração da verba honorária, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compatibilizá-la com o efetivo trabalho realizado.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Ademais, o Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessa maneira, a decisão recorrida comporta reforma para que sejam fixados os honorários sucumbenciais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se revela razoável e proporcional.

Registra-se que o valor supracitado remunera adequadamente o advogado e não enseja enriquecimento injusto, sendo compatível com a relevância da ação e os seus desdobramentos.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE
EXIGIR

CONTAS
- PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - ADEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com a procedência do pedido do autor na prestação das
contas
exigidas, o réu fica vencido na primeira fase da
ação
de
exigir

contas
, devendo arcar com os
honorários
advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
2. A teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os
honorários
podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.
3. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1032629-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR
IRRISÓRIO
. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo patrono da autora contra sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação revisional de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para revisar fatura de água referente ao mês 06/2023, condenando a parte requerida ao pagamento de
honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos
honorários
de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando a aplicação do percentual legal previsto no §2º do mesmo artigo resulta em valor
irrisório
, desproporcional à atuação profissional.
III. Razões de decidir 3. Comprovada a hipossuficiência econômica o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça. 4. A fixação da verba
honorária
em 20% sobre condenação de R$ 96,10 gerou quantia de apenas R$ 19,22, quantia
irrisória
e incompatível com a dignidade da advocacia. 5
. O art. 85, §8º, do CPC permite a fixação equitativa dos
honorários
em causas de baixo valor econômico, observados os critérios do §2º.
6. No caso, o advogado atuou sem percepção de
honorários
contratuais, em demanda sensível envolvendo pessoa curatelada, elaborando peças e manejando recurso.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de fixação por
equidade
para preservar a função remuneratória da verba
honorária
e evitar sua simbologia
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para fixar os
honorários
advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de
honorários
por
equidade
quando o valor da condenação é
irrisório
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. 2. A justa remuneração da atuação profissional justifica o arbitramento em valor fixo, observados os critérios do §2º do mesmo artigo.” (...). (N.U 1028417-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (Destaquei).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
EXIGIR

CONTAS
– DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
, BEM AINDA CONDENOU A PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DE PRESTAR
CONTAS
– ART. 550, DO CPC - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DO AUTOR - MANUTENÇÃO DO CARÁTER LITIGIOSO DA
AÇÃO
-
HONORÁRIOS
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O simples fato da parte ré não apresentar resistência à pretensão do autor da
ação
de prestação de
contas
não retira o caráter litigioso da
ação
. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da
ação
responde pelos ônus sucumbenciais.
Não há se falar em redução do valor arbitrado, vez que, por não haver, ainda, condenação (que, na verdade, além de inestimável é também imprevisível), a verba
honorária
será fixada com base no § 8º do art. 85, do CPC.
Tendo em vista o valor dado à causa (R$ 51.000,00), o valor arbitrado atendeu aos requisitos do § 2º do artigo 85, do CPC. (N.U 1014753-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

Com essas considerações,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso

para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025